Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-93.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-93.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: WALDEMAR GONCALVES FILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 19399377 e 19402602, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos cálculos que originaram a RPV constante do ID: 14024644, bem ainda a remessa do precatório retificador de ID: 14008827 à Coordenadoria de Precatório para que seja juntado ao PCT 0018620- 69.2015.8.07.0000. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há falar em expedição de requisitório complementar. Nesse quadro, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial com vistas à revisão de cálculos. Lado outro, determino a remessa do precatório retificador de ID: 14008827 à Coordenadoria de Precatório para que seja juntado ao PCT 0018620- 69.2015.8.07.0000. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador